Tribunal: TJDFT
Processo: 0736774-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736774-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA CAIXETA QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALITA CAIXETA QUEIROZ, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu o pedido de limitação dos descontos efetuados, para fins de pagamento de empréstimos bancários, em 30% do seu salário. Em suas razões, a agravante tece arrazoado sobre a possibilidade de ser suspensa a cobrança dos empréstimos consignados em folha de pagamento e dos empréstimos debitados em conta corrente até julgamento da ação principal. Sustenta estar superendividada e sem condições de arcar com todas as suas obrigações. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente em 30% da sua remuneração. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada e que: 1) seja determinada abertura de conta judicial para fins de pagamento do valor devido; 3) seja suspensa a exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a audiência de conciliação; e 4) os bancos sejam impedidos de incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 206972109, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívida, nos termos da Lei 14.181/2021, em que Talita pretende a renegociação de suas dívidas, de modo que consiga pagá-las e seu mínimo existencial seja preservado. A autora requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente, de forma conjunta, em 30% da sua remuneração. O juiz indeferiu a tutela antecipada, por entender que “que os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ” (ID 206972109, autos de origem). Insurge-se a agravante dessa decisão. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados de servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento” A Lei 14.509/2022, que alterou o percentual máximo aplicado às operações de crédito, em seu art. 2o, parágrafo único, prevê: “Art. 2o. (...) Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e (...) II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)” O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de agosto de 2024, Elaine recebe mensalmente o valor bruto de R$ 9.856,16 e, após os descontos obrigatórios, o valor líquido de R$ 7.291,48. O total das parcelas dos empréstimos consignados é de R$ 2.239,76, o que corresponde a 30,71% do seu rendimento. Ou seja, não há ilegalidade: os descontos efetuados estão de acordo com o limite previsto em lei. Por outro lado, os empréstimos comuns, realizados diretamente com instituições financeiras não se sujeitam a margem consignável. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Na hipótese, não ficou demonstrado que os descontos efetuados na conta bancária da autora prejudicam seu mínimo existencial. Talita recebe, a título de remuneração, o valor líquido de R$ 4.959,56, já abatidos os descontos obrigatórios (R$ 2.574,90) e os empréstimos consignados (R$ 2.239,76). Mensalmente são debitados os valores de R$ 862,53 (ID 64417169) e R$ 657,24 da sua conta corrente para o pagamento de parcelas de empréstimos pessoais celebrados com o Banco de Brasília e com o NuBank, respectivamente. O valor, somado (R$ 1.519,77), corresponde a 20,84% dos seus rendimentos. Desse modo, sobra para a agravante o valor líquido de R$ 3.439,79. Tal quantia é superior a dois salários mínimos, o que indica ser suficiente para manter sua subsistência digna. Ademais, os documentos apresentados por Talita não evidenciam comprometimento do seu mínimo existencial. Por fim, a autora foi intimada a apresentar os extratos bancários em que incidem o desconto das parcelas de empréstimo, mas se limitou a apresentar o extrato do Banco de Brasília, em que somente recebe seus proventos, os quais são transferidos, por TED, para outra conta. Os extratos da conta do NuBank, em que também há desconto de empréstimo, não foram apresentados. Assim, em análise preliminar, a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não pode ser afastada por especificidades do caso, o que só seria possível se fosse patente o comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva. Diante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator